Tribunal: TJPA
Processo: 0005551-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005551-42.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ANA LUIZA COUTINHO DA SILVA LEAL, MARIA LEOPOLDINA COUTINHO DA SILVA RIBEIRO, PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS, MARIA JOSEFINA COUTINHO DA SILVA

APELADO: ANA LUIZA COUTINHO DA SILVA LEAL, MARIA JOSEFINA COUTINHO DA SILVA, MARIA LEOPOLDINA COUTINHO DA SILVA RIBEIRO, PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR FALHA NA GESTÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da reutilização indevida de sepultura pertencente às autoras.

2.

O Município alega ofensa ao princípio da colegialidade, por ausência de fundamento legal para o julgamento monocrático, além da inexistência de responsabilidade civil, com fundamento na suposta legalidade dos atos administrativos praticados e excesso do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação cível, à luz do art. 932, V, do CPC e do regimento interno do TJPA; (ii) saber se o Município de Belém responde objetivamente por danos morais causados pela violação de sepultura e se o valor da indenização fixado mostra-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932, V, do CPC, combinado com o art. 133, XII, "d", do RITJPA, autoriza o julgamento monocrático de recurso que estiver em consonância com jurisprudência consolidada. A existência de previsão regimental e a possibilidade de revisão colegiada via agravo interno afastam a alegada nulidade.

5. Comprovou-se nos autos que a sepultura foi utilizada para inumação de terceiros, sem a observância dos requisitos legais e regulamentares, configurando falha na prestação do serviço público e omissão do Poder Público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

6. A responsabilidade do Município é objetiva, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo causal. Não há excludente de responsabilidade configurada nos autos.

7. O dano moral é presumido diante da violação da dignidade da pessoa falecida e dos sentimentos de seus familiares, sendo prescindível a prova do sofrimento psíquico.

8. O valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC e do regimento interno do TJPA.

2. O Município responde objetivamente pelos danos morais causados por falha na gestão de cemitério público, quando caracterizado o uso indevido de sepultura pertencente a terceiro, sendo prescindível a prova do sofrimento psíquico para fins de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TJPA, APL nº 0817694-88.2019.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22782013), na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento, nos autos de Ação de Indenização.

O recorrente sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do art. 932, V, do CPC ao presente caso, argumentando que não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores do julgamento monocrático.

Alega que tal julgamento somente seria possível nas hipóteses de manifesta dissonância com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal; ou de acórdãos proferidos em sede de recursos repetitivos ou em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Defende que, no caso concreto, não há jurisprudência dominante que sustente a tese acolhida pela decisão monocrática, o que tornaria imperioso o exame colegiado da matéria.

Quanto ao mérito, o agravante sustenta a inexistência de dever de indenizar, asseverando que os documentos públicos constantes dos autos comprovam a legalidade dos atos administrativos praticados, caracterizando-se exercício regular de direito pela Municipalidade.

Alega que o decisum ignorou tais provas e acolheu, de forma indevida, a tese de responsabilidade civil.

Defende ainda que a fixação do quantum indenizatório, mesmo na hipótese de manutenção da responsabilidade, mostra-se excessiva e destoante da razoabilidade, devendo ser reduzida em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais consolidados no âmbito do STJ, citando precedentes em que valores significativamente inferiores foram fixados mesmo em situações mais gravosas.

Por fim, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que o recurso de apelação seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24720971).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No que se refere ao mérito da controvérsia — especificamente à responsabilidade imputada ao Município —, a análise dos autos revela falhas substanciais na gestão do cemitério municipal.

Comprovou-se, de maneira inequívoca, que a sepultura de n.º 83.813 foi indevidamente reutilizada para inumação de corpos distintos, sem a devida observância das disposições regulamentares previstas no Código de Posturas Municipal. Tal conduta denota omissão do Poder Público no dever de fiscalização e administração adequada do serviço público funerário, configurando hipótese de responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A própria documentação apresentada evidencia a desorganização na concessão de sepulturas e a falta de cumprimento dos prazos estabelecidos pelo artigo 169 da Lei Municipal nº 7.055/1977, demonstrando a responsabilidade do Município pela violação dos direitos das autoras.

O Município, ao permitir a inumação de corpos estranhos na sepultura da família, violou não apenas a dignidade do falecido, mas também os direitos das autoras, configurando um ato ilícito.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destacase) (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, verifica-se que o município de Belém – responsável legal pelo cemitério, conforme disposto no art. 180 do seu Código de Posturas – incorreu de forma comissiva no dano ocasionado aos agravados, o que atrai para si a responsabilidade objetiva, em atenção a teoria do risco administrativo, não se vislumbrando no caso excludente de responsabilidade.

A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado.

Válido ainda ressaltar que o dano moral decorre do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, fica demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar caracterizada a conduta que macule valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

O valor da indenização, deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

A situação experimentada pelos agravados não se tratou de um em mero aborrecimento do cotidiano, estando evidente a humilhação, revolta e constrangimento sofridos.

Assim, considerando abalo emocional pelo ocorrido, e, ainda, a necessidade de que a reparação sirva como forma de inibir eventuais casos similares, deve ser mantida a condenação no dever de indenizar no valor de R$15.000,00, montante este que se mostra adequado ao caso.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE USO DE SOLO PARA JAZIGO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE QUE A VENDA INEXISTIU.
EXISTENCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS QUE DEMONSTRAM TER HAVIDO PAGAMENTO DE VALORES E EMISSÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE SOLO
. MELHORIAS REALIZADAS EM JAZIGO QUE ACABOU POR NÃO PERTENCER À AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. O prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”. REPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. Para a responsabilização do ente público basta a existência do trinômio fato, dano e nexo de causalidade. No caso, é incontroverso que a apelada efetuou pagamento, conforme boletos e lhe foi entregue um Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação, que condizia com os boletos pagos. Portanto houve, claramente, uma negociação entre a apelada e servidores da municipalidade, que motivaram a apelada a realizar manutenção e construção de melhorias na sepultura que entendia ser para uso futuro de sua família. Ao se descobrir, posteriormente, que a venda não poderia ter ocorrido por diversos motivos, estamos diante da existência do trinômio. DO DANO MORAL. A municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro. Havia uma justa expectativa da apelada que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O Juízo de Piso fixou a indenização em R$15.000,00. Impossibilidade de modificação. Não é caso de Reexame Necessário. A sentença foi prolatada em 15/11/2020, na vigência do novo CPC, de modo que apenas seria possível a análise de Reexame Necessário caso não houve sido interposta Apelação voluntária pela municipalidade, conforme inteligência do § 1º do art. 496 do CPC: “Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08176948820198140301 5987733, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 09/08/2021, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VIOLAÇÃO DE SEPULTURA
. DESTRUIÇÃO DE SEPULTURA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 166, ALÍNEA B DA LEI 7.055/77 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ATO ADMINISTRATIVO DESACOMPANHADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS DO FILHO DO APELADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO VI DA CF/88.
CEMITÉRIO SOB À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ATO COMISSIVO DANOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAIS (IN RE IPSA) CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. PRETENSÃO À MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS EM VALOR ILÍQUIDO. SÚMULA 490 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A sentença condenou o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) e em danos materiais no valor equivalente aos custos necessários para aquisição de um jazigo em cemitério particular na região metropolitana da capital. 2. O apelado demonstrou que possuía filho inumado no cemitério São Jorge e que teve o túmulo destruído pela Administração do cemitério, sem o devido processo legal conforme Termo de Cessão de Uso do Solo (fls.27), Certidão de Óbito (fl. 21) e prova testemunhal (fls. 130/131). 3. Caracterização do ato comissivo danoso do Município de Belém. Infringência aos princípios da Administração Pública, dignidade da pessoa humana, liberdade de consciência e crença e devido processo legal. 4. Responsabilidade do Poder Público objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, para que exista o dever de indenizar. 5. Resta evidenciada a conduta ilícita do Município, capaz de lesionar direito do apelado, portanto, ensejadora de responsabilidade civil. Dano moral in re ipsa configurado. O dano moral decorre do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, fica demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar caracterizada a conduta que macule valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 6. A situação experimentada pela apelado não se tratou de um em mero aborrecimento do cotidiano, estando evidente a humilhação, revolta e constrangimento. Ao sofrer a perda de um ente querido, espera-se encontrar paz em boas lembranças. Assim, por certo que a destruição de sepultura e desaparecimento dos restos mortais do filho do apelado é capaz de trazer-lhe perturbação ao estado de espírito, fazendo-a reviver angústias e sofrimentos, caracterizando evidente e significativo abalo moral. 7. Considerando o abalo emocional pelo ocorrido, e, ainda, a necessidade de que a reparação sirva como forma de inibir eventuais casos similares, deve ser mantida a condenação no dever de indenizar no valor de R$ 25.000,00, montante este que se mostra adequado ao caso, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 8. Apelação conhecida e não provida. 9. Remessa Necessária conhecida de ofício. Condenação ao pagamento de danos materiais em quantia ilíquida. Súmula 490 do STJ. Ausência de razões para a reforma da decisão. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. 10. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00453511420148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2019).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025